Tribunal: STF
Processo: ADI 2190
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-04-14
Data de publicação: 2000-04-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI Nº
9.932/99 E RESOLUÇÃO Nº 01/SUSEP/00. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR
(CF, ARTIGO 192, II). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INICIAL
DEFICIENTE. NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO.
1.      Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade se
a inicial deixa de proceder ao exame analítico dos dispositivos do
ato impugnado, bem como das leis nele referidas, tendo em vista os
preceitos constitucionais invocados como violados.
2.      Esta Corte já fixou entendimento de que no sistema de
controle abstrato de normas não cabe ação direta de
inconstitucionalidade para o exame de ato regulamentador de lei.
Precedentes: ADIs nºs 1.866, DJ de 12.02.99, 1.258, DJ de 20.06.97,
et aliae.
        Ação direta de inconstitucionalidade de que não se
conhece.